Tribunal: TJDFT
Processo: 0750161-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Sniper. Ferramenta já implementada na Justiça do DF. Recurso provido para deferir a consulta mediante o seu uso, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud.